Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO. MOTIVO TORPE. DÍVIDA POR DROGAS. MEIO CRUEL. LONGO PERÍODO DE AGRESSÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPERIORIDADE NUMÉRICA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade da certeza exigida à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
3. Inexiste bis in idem ou necessidade de afastar as qualificadoras imputadas na denúncia quando a tipificação decorre de fundamentos distintos.
4. Recursos desprovidos.